Tribunal: TJES
Processo: 5002120-82.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002120-82.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
APELADO: JOVITO LEOPOLDO AZEREDO SOBRINHO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 2º, § 2º. CARTA REGISTRADA

NÃO RECEBIDA.

DEVEDOR AUSENTE.
MORA
NÃO
COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
2.
Compulsando os autos, verifico que o não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2ª, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
3.
S
egundo a sedimentada jurisprudência do c. STJ,
é insuficiente, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor.
(AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.).
4.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002120-82.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-A
APELADO: JOVITO LEOPOLDO AZEREDO SOBRINHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

O apelante, por seu turno, sustenta, em síntese, que (i) houve a devida constituição em mora do devedor, haja vista que a notificação foi enviada para o endereço fornecido no momento da celebração do contrato, embora tenha retornado com o status “ausente”; e (ii) é dever do apelado manter atualizado o seu cadastro.

Pois bem.

Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que
“decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
.

Compulsando os autos, verifico que não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2ª, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondência
retornou com o status
“ausente”
.

Neste sentido também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente
, pelo devedor. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

S
egundo a sedimentada jurisprudência do c. STJ,
é insuficiente, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor.
(AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.